Tribunal: STJ
Processo: 0008197-96.2022.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2089084 - TO (2023/0268967-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ISRAEL CAMPOS DA COSTA
ADVOGADOS
: LILLIAN FONSECA FERNANDES - TO005056
EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - TO010980
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - TO004867
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - TO005630
INTERES.
: MARIA LUCIA DE AZEVEDO CAMPOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO
REGULAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a
validade do comparecimento espontâneo do executado, por meio de acordo
firmado diretamente entre as partes, ainda que desacompanhado de advogado.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comparecimento
espontâneo do réu ao processo supre a nulidade da citação, conforme o art. 239,
§ 1o, do CPC.
3. A revisão da conclusão da Corte de origem demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51606646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f58fbd7c-6b1d-40a0-a6f4-bbb3110b34c5

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f58fbd7c-6b1d-40a0-a6f4-bbb3110b34c5

RECURSO ESPECIAL No 2089084 - TO (2023/0268967-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ISRAEL CAMPOS DA COSTA
ADVOGADOS
: LILLIAN FONSECA FERNANDES - TO005056
EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - TO010980
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - TO004867
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - TO005630
INTERES.
: MARIA LUCIA DE AZEVEDO CAMPOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
DESNECESSIDADE
DE
CITAÇÃO REGULAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a
validade do comparecimento espontâneo do executado, por meio de acordo
firmado diretamente entre as partes, ainda que desacompanhado de advogado.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comparecimento
espontâneo do réu ao processo supre a nulidade da citação, conforme o art.
239, § 1o, do CPC.
3. A revisão da conclusão da Corte de origem demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ISRAEL CAMPOS DA
COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS assim ementado (fls. 495-496):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONTEÚDO DO
ACORDO ASSINADO PELAS PARTES LITIGANTES.
PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE.
INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE.AUSÊNCIA
DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE
Documento eletrônico VDA51021608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 5005eb29-bf5f-4db5-b30b-2fcbdd3c3875

DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
1.1 É imprescindível a presença de requisitos legais hábeis
em
comprovar
a
precisão
do
direito
invocado
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil), a fim possibilitar reforma da
decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.
1.2 Constata-se a existência de acordo entabulado entre as
partes litigantes. De fato, a transação (ou acordo
extrajudicial ou judicial) é forma de auto composição por
meio da qual, ambas as partes (credor e devedor), no
exercício de suas vontades declinam parcialmente de suas
pretensões, concessões mútuas, no intuito de solucionar o
conflito existente, sem que haja necessidade de intervenção
de terceiros para que o negócio seja válido e eficaz. O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a transação,
negócio jurídico de direito material, prescinde da presença
de advogado para que seja considerada válida e eficaz.
1.3 Embora o executado, ora agravante, não estivesse,
efetivamente, representado por advogado, faltando-lhe,
portanto, capacidade postulatória, constata-se, ao verificar
o conteúdo do acordo assinado pelas partes litigantes, ter o
agravante comparecido espontaneamente aos autos, dando-
se inclusive por citado ato este para o qual se prescinde de
advogado.
1.4 Dessa maneira, a efetiva declaração do executado, no
instrumento de acordo, dando-se por citado no feito,
configura comparecimento espontâneo, nos termos do
artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil. Logo, a
manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 495-496).
A parte recorrente sustenta que o acórdão estadual contrariou o art. 239 do
CPC, no tocante à supressão da citação regular, ao passo que aponta divergência
jurisprudencial com aresto desta Corte.
Afirma, em síntese, que "o Juízo de primeiro grau entendeu que o
Recorrente compareceu espontaneamente no feito quando realizou acordo com o Banco
recorrido em ev. 3, mesmo o Recorrente não estando assistido por advogado quando da
assinatura do acordo, nem intentou qualquer preparativo de defesa" (fls. 507-512).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 541-556), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 566-568).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Recurso especial proveniente de agravo de instrumento, em decorrência de
exceção de pré-executividade, na qual o executado alegou que a necessidade de sua
citação regular não estaria suprida pelo comparecimento espontâneo em juízo. Em
Documento eletrônico VDA51021608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 5005eb29-bf5f-4db5-b30b-2fcbdd3c3875

primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O Tribunal local negou
provimento ao recurso.
- Do reexame de fatos e provas. Súmula n. 7/STJ.
O presente recurso especial não comporta conhecimento.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comparecimento
espontâneo do réu ao processo supre a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1o, do
CPC.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL.
DESNECESSIDADE.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre
a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1o, do CPC.
Precedentes.
2. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do
recurso especial e negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.648.683/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
18/8/2025
de
.)
21/8/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA-PROBATÓRIA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial, em razão de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso que considerou
desnecessária a intimação pessoal do executado no
cumprimento de sentença, devido ao comparecimento
espontâneo do mesmo nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação
pessoal
do
executado
é
necessária
quando
há
comparecimento espontâneo nos autos, após intimação por
meio de advogado.
3. A questão também envolve a análise da alegação de
nulidade dos atos processuais subsequentes à intimação
inicial, por ausência de intimação pessoal.
III. Razões de decidir
4. O comparecimento espontâneo do executado, por meio
de seu advogado, supre a necessidade de intimação pessoal,
conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera o comparecimento
espontâneo como suficiente para afastar a nulidade da
Documento eletrônico VDA51021608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 5005eb29-bf5f-4db5-b30b-2fcbdd3c3875

intimação.
6. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.432.788/MT, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9, 10 E 104,
CAPUT,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 DO
STF E N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 248, §§ 2o
e 4o, DO CPC. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO
ENDEREÇO
UTILIZADO
POR
ELA
PARA
DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES REGULARES E
INDICADO NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS.
RECEBIMENTO POR PESSOA QUE RECEBIMENTO
POR
PESSOA
QUE
NÃO
TINHA
PODERES
EXPRESSOS PARA TAL. TEORIA DA APARÊNCIA.
CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 239, § 1o,
DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEOO DO
RÉU.
ATINGIDA
A
FINALIDADE
DO
ATO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância
especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 282 do STF e 211 do STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a
teoria da aparência, considerando válida a citação feita na
pessoa de quem, sem nenhuma reserva, apresenta-se como
representante da sociedade empresária, mesmo sem ter
poderes de representação e assina o correspondente
documento de recebimento.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ.
4. O Tribunal a quo concluiu que é válida a citação da
pessoa jurídica no endereço por ela utilizado para
desenvolver suas atividades regulares, pelo menos para fins
de indicação nos instrumentos contratuais. Rever tal
entendimento, para decidir que o referido endereço não
corresponde ao da sede da empresa, consoante estabelece o
STJ para aplicar a teoria da aparência, demandaria o
necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos,
o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o comparecimento
espontâneo do réu supre eventual ausência ou vício de
citação, quando atingida a finalidade do ato e não
comprovado efetivo prejuízo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.368.642/RN, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
18/11/2024
DJe de
.)
26/11/2024
Documento eletrônico VDA51021608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 5005eb29-bf5f-4db5-b30b-2fcbdd3c3875

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MULTITUDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE IMÓVEL.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECRETA NULIDADE
DO PROCESSO A PARTIR DA
CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 279, § 1o, e 554, § 1o, DO
NCPC. OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR DA
REINTEGRAÇÃO.
CITAÇÃO
PESSOAL
DOS
CORRÉUS
IDENTIFICÁVEIS
NO
IMÓVEL.
SUPRESSÃO
PELO
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
PROCESSUAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA DOS DEMAIS
CORRÉUS. OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO
ESGOTAMENTO
DAS
VIAS
ORDINÁRIAS.
REGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA
DEMANDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de ações possessórias multitudinárias, o
que pode ensejar nulidade processual por afronta ao art.
554, § 1o, do NCPC não é a eventual e momentânea
ausência de citação dos réus identificáveis, que pode ser
suprida pelo seu comparecimento espontâneo, na forma do
art. 239, § 1o, do NCPC, mas o prosseguimento inadvertido
da demanda sem a publicidade conferida pela citação
editalícia obrigatória dos corréus não identificados.
2. Assenta-se a regra do comparecimento espontâneo do
réu (art. 239, § 1o, do NCPC) como supressor da falta ou
nulidade de citação (no caso dos réus identificáveis), no
princípio da instrumentalidade das formas, o qual deita
raízes no pressuposto da ausência de atentado contra as
garantias constitucionais do processo.
3. Investigar se houve ou não houve tentativa de citação
dos réus identificáveis no ato da diligência citatória do
Oficial de Justiça, redundaria na rematada revisitação de
provas, seja para confronto de certidões ou termos a
respeito do questionado ato judicial, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via
especial, suposta violação de matéria constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, sendo,
assim, inviável o exame do art. 5o, LV, da CF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.237/MG, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
28/6/2023
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
considera o comparecimento espontâneo causa suficiente para afastar a nulidade da
citação. A revisão do acervo fático-probatório é inviável no recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51021608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 5005eb29-bf5f-4db5-b30b-2fcbdd3c3875

A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 5005eb29-bf5f-4db5-b30b-2fcbdd3c3875

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.089.084 / TO
Número Registro: 2023/0268967-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002562420158272706 00081979620228272700 2562420158272706 81979620228272700
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISRAEL CAMPOS DA COSTA
ADVOGADOS
: LILLIAN FONSECA FERNANDES - TO005056
EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - TO010980
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - TO004867
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - TO005630
INTERES.
: MARIA LUCIA DE AZEVEDO CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51584059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 142758fb-8cc6-4ff6-928e-b64d89618a7a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 142758fb-8cc6-4ff6-928e-b64d89618a7a